Tribunal: TJDFT
Processo: 0037322-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0037322-26.2016.8.07.0001 RECORRENTES: DENERSON DIAS ROSA, ELSON LOURENÇO VELOSO JÚNIOR, EXPRESS COMÉRCIO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - ME, FERNANDO FRANCO DE AZEVEDO SANTOS RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. INAPLICABILIDADE. CDC. CONTRATO MERCANTIL. DESATENDIMENTO. ARTIGO 373, II, DO CPC. MATÉRIA DE DEFESA. AUSÊNCIA. SUBSUNÇÃO. ROL TAXATIVO. ARTIGO 917 DO CPC. INVEROSSIMILHANÇA. TESE RECURSAL. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. 1. Trata-se de embargos à execução opostos em desfavor de instituição financeira distrital que entabulou contrato de Cédula de Crédito Comercial, cujo objeto era a quitação de título extrajudicial consubstanciado em cédula de crédito comercial vinculada ao Programa de Apoio ao Empreendimento Produtivo do Distrito Federal - PRÓ-DF II, com recursos do Fundo de Desenvolvimento do DF - FUNDEFE, emitida em 08/11/2007, com vencimento em 2037. 2. Em relação a preliminar de julgamento citra petita (negativa de prestação jurisdicional), é cediço que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas na demanda, nem a se pronunciar sobre os dispositivos legais que a parte entende aplicáveis ao caso concreto, mas apenas sobre os pontos relevantes para a fundamentação do decisum. Preliminar rejeitada. 3. No caso concreto, após conclusão pericial, revela-se hígido para emparelhar ação de execução de título extrajudicial o contrato de cédula comercial em espeque, pois a dívida perseguida é certa, líquida e exigível. 4. Não se desincumbindo a parte embargante do seu ônus processual, o julgamento de improcedência dos embargos à execução é medida impositiva. 5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e mérito desprovido. Os recorrentes alegam, no recurso especial, que o acórdão recorrido afrontou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 489 §1o, incisos I, III, IV e VI, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 803 do CPC, o título executivo extrajudicial objeto desta demanda não corresponde a obrigação certa, líquida e exigível; c) artigo 917, incisos I e IV, do CPC, porque é cabível a alegação, em sede de embargos à execução, da inexigibilidade do título e da obrigação, suas ilegitimidades passivas, bem como de toda matéria que seria lícito deduzir em processo de conhecimento. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão do tema em debate e de reeditar os argumentos do especial, aponta contrariedade aos artigos 5o, incisos LIV e LV, 93, inciso IX, e 155, §2o, inciso IX, alínea “a”, todos da Constituição Federal. Em contrarrazões, o recorrido requer a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. II – A flagrante intempestividade do recurso extraordinário afasta a possibilidade de sua admissão, pois, apesar de o recurso especial ter sido interposto tempestivamente em 9/11/2021 (ID 30566769 – Págs. 1/43), o apelo extremo somente foi manejado em 10/11/2021 (ID 30569011– Págs. 1/36). Vale relembrar que, nos termos do artigo 1.029 do Código de Processo Civil, a interposição simultânea dos referidos recursos constitucionais constitui exceção ao princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sendo ofertados em prazo comum por meio de petições e razões distintas. Assim, como o recorrente tardou em exerceu o seu direito de recorrer extraordinariamente, operou-se, em consequência, a preclusão consumativa, aspecto este suficiente para inadmitir o seu processamento. Com relação ao recurso especial, é oportuno destacar que, além de tempestivo e o preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação. Isso porque a Corte Superior entende que “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC”. (AgInt no AREsp 1534327/ES, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ-e de 28/10/2021). Melhor sorte não colhem as teses de contrariedade aos artigos 803, e 917, incisos I e IV, ambos do CPC, pois a turma julgadora fez as seguintes considerações no ID 28305037 – Pág. 7/10, verbis: De fato, os embargantes fundamentam a pretensão inicial na ausência de comprovante do repasse ao primeiro embargante do pagamento do ICMS (ID 24772388 - pp. 14/17), olvidando-se que a ação executiva foi devidamente aparelhada e que esse repasse não é matéria elegível a afastar os requisitos da certeza e liquidez do título. A circunstância de haver sido negada ao primeiro embargante a liberação das parcelas do financiamento (70% do ICMS), relativamente aos anos 2010, 2011 e 2012, em virtude do pagamento insuficiente da parcela do imposto não incentivado (30% do ICMS), dos anos anteriores, não afasta a certeza e liquidez da dívida ora cobrada. A prova principal que deveria ser produzida pelos embargantes seria a regularidade dos pagamentos da parcela não incentivada dos anos anteriores. Se, a partir de 2010, já existiam encargos inadimplidos, não tinha obrigação o banco de liberar as parcelas correspondentes ao montante incentivado. A opção pelo pagamento incompleto dos encargos pertinentes à incentivada (30%) constitui responsabilidade que não pode ser dividida com a instituição financeira. Nesta senda, as matérias defensivas devem expor “(...) as razões de fato e de direito (...)” (art. 336, in fine, CPC), uma vez que o réu deve se desincumbir do “O ônus da prova (...) quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor” (art. 373, II, CPC). Agregue-se que na inaugural dos embargos opostos não há a demonstração de vício na Cédula de Crédito Comercial; ao revés, limitam-se os executados a pontuar, em síntese, a inépcia da inicial executiva (art. 330, I, CPC). Outrossim, nas razões recursais, os embargantes consignam que “(...) a parte RECORRIDA REALIZOU O PAGAMENTO INDEVIDO AO DISTRITO FEDERAL, ATRAVÉS DE COMPROVADA OPERAÇÃO FINANCEIRA SIMULADA, SEM ANUENCIA OU PARTICIPAÇÃO DA RECORRENTE (...)” (ID 24773440 - p. 17) [s.n.] –, tese que não encontra amparo no acervo probatório, eis que da conclusão do expert judicial no laudo pericial do ID 24773114 (p. 14), tem-se que “(...) conforme documentos contidos nos autos, bem como aqueles anexos a este Laudo Técnico, certifica-se que, efetivamente, o benefício foi concedido ao Embargante no valor de R$ 3.567.616,28, na data de 10/06/2011”. Quanto a suposta violação do Tema 520 do STF (“O sujeito ativo da obrigação tributária de ICMS incidente sobre mercadoria importada é o estado-membro no qual está domiciliado ou estabelecido o destinatário legal da operação que deu causa à circulação da mercadoria, com a transferência de domínio”), não se denota que esta via seja adequada para dirimir eventual extrapolação de cobrança de ICMS em face dos devedores, ora embargantes, tendo em vista que o Distrito Federal não compõe a presente lide. (...) A sentença não é citra petita, posto que consta do laudo pericial anexado ao processo de execução a informação de que o BRB cumpriu sua obrigação, liberando, enquanto adimplentes os embargantes, o correspondente aos 70% do valor do ICMS (parcela incentivada): “h) Há ausência de financiamento PRO-DF por parte do Embargado no período de 2010 a 2016;” Resposta: Conforme documentos contidos nos autos, foi identificado o finaciamento PRO-DF por parte do embargado na data de 10/06/2001 (rectius: 2011), no valor de R$ 3.567.616,28, relativo ao imposto pago de 70% com recursos do FUNDEPE, do período de abril de 2008 a abril de 2010, ID 29770183 pg. 3. (...) “m) Houve pelo Embargado, movimentação financeira indevida na conta corrente de titularidade do Embargante, datada de 01/06/2011, no importe de R$ 3.567.616,28 e em ato contínuo, em 10/06/2011, outra movimentação indevida no valor de R$ 3.567.616,28 e R$ 2.716.320,39. Caso afirmativo, requer o devido esclarecimento sobre tais movimentações.” Resposta: Conforme extrato ID 29770183 - pg.4, no dia 01/06/2011 houve um lançamento a crédito e outro a débito na importância de R$ 3.567.616,28, não ocorrendo, assim, qualquer alteração no saldo da conta corrente. No dia 10/06/2011 houve lançamento a crédito no valor de R$ 3.567.616,28 e dois lançamentos a débito nos valores de R$ 2.716.320,39 e R$ 851.295,89 relativos ao pagamento dos 70% do imposto, e somam exatamente o valor do benefício de R$ 3.567.616,28. Portanto, não houve lançamento indevido que afetasse o saldo da conta corrente. Repita-se, em 10/6/2011, foram liberados em prol da embargante R$3.567.616,28 referentes ao benefício concedido no período de abril de 2008 a abril de 2010; contudo, não há informação nos autos de que a parte tenha quitado essa parcela, em tempo e modos pactuadas, o que revela devida a via escolhida pelo BRB para compelir a parte devedora a realizar o pagamento do numerário sub judice. Quanto às execuções fiscais, atinentes ao ICMS importação, conforme notícia no presente caderno processual a parte apelante além de não ter quitado a parcela com o BRB, também olvidou de recolher o ICMS que não foi financiado, motivo pelo qual não há objeção processual para o prosseguimento dessa ação, pois estar a se discutir nessa via valores devidamente repassados à contratante e não a exação tributária, que inclusive parece que a parte obteve provimento judicial favorável, conforme documento de petição juntada, em 22/6/2021 (ID 26675419). É inegável que, para se concluir de modo diverso, como pretendem os recorrentes, a Corte Superior terá que reapreciar todo esse conjunto fático e probatório dos autos, providência obstada pelo verbete sumular 7 do STJ. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de sucumbência, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelos recorrentes. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015